Tribunal: TJMT
Processo: 0022952-42.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0022952-42.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 0022952-42.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: AMBEV S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NO AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 456/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos Embargos de Declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AMBEV S.A.
, em face de acórdão lançado no agravo interno que manteve decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, ante a incidência do Tema 456.

Aduz o Embargante a ocorrência de omissão
“quanto a delegação genérica prevista na Lei Estadual nº 7.098/98”
, ao fundamento de que
“a delegação genérica prevista na lei estadual não é hábil a autorizar a antecipação do momento da ocorrência do fato gerador, pela via de decreto estadual”.

Ainda que
“o estado do Mato Grosso não possuía base legal para a cobrança do ICMS Antecipado à época dos fatos geradores, uma vez que com base na suposta autorização normativa contida nos arts. 3º e 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98, é que a Resolução nº 007/2008/SARP previu que os contribuintes “que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, O ICMS DEVIDO NA SAÍDA SUBSEQÜENTE a ocorrer neste Estado”, questão totalmente ignorada pelo Acórdão recorrido”.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Tempestividade certificada (id. 273538893).

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos (id. 274110865).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eminentes Pares:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”
.

In casu
, trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMBEV S/A, em face da decisão que, em Agravo Interno, manteve a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, apresentado contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (Tema 496) com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC. (id. 250909193).

A embargante alega, em resumo, que há omissão, ao fundamento de que
“o Acórdão recorrido, para ratificar a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, ratifica posicionamento absolutamente incompatível com o entendimento firmado no Tema nº 456/STF, em evidente violação ao art. 489, § 1º, IV do CPC, o que representa uma grave ofensa ao princípio constitucional da isonomia (art. 150, II da Constituição Federal), por meio do qual é esperado que aos contribuintes seja ofertado o mesmo tratamento em situações idênticas, mas também representa manifesta e efetiva sanção política, em violação aos art. 170, I e IV da CF, bem como, viola a disposição dada ao art. 1.030, I, alínea “a” do CPC, vez que o caso em pauta se enquadra perfeitamente ao entendimento firmado no Tema nº 456/STF da Repercussão Geral”
.

No entanto, pela própria narrativa da fundamentação, resta claro o mero inconformismo com o resultado do julgamento, ao pontuar que o posicionamento é incompatível com o tema, o que já foi objeto de debate, descabendo a alegação de omissão.

Assim, da leitura da decisão embargada não há que se falar em omissão, sendo certo que esta trouxe claramente as suas razões de decidir, pelo desprovimento do Agravo.

Diante disso, verifica-se o mero inconformismo mais uma vez da parte embargante com a decisão recorrida, e, portanto, há ausência de qualquer vício, visto que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão colegiada em sede de Agravo Interno, pretende reverter o resultado do
decisum
ante via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados
.
(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 27-09-2019 PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Desse modo, não verifico a presença dos vícios apontados, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025